Tribunal: STF
Processo: RE 233960
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva
apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que
emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de
prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização
do recurso extraordinário.